Tribunal: STF
Processo: HC 108901
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. PROVA DE CAUSA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO JUNTADA APÓS O RECURSO INADMITIDO – NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO INTERPOSTO. ORDEM DENEGADA.



    1. Não configura constrangimento à liberdade de locomoção decisão monocrática que não conhece recurso especial, cabendo à parte interessada interpor agravo regimental, com a finalidade de reexame dos pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 626.358/MG firmou, por maioria, nova orientação jurisprudencial segundo a qual “pode a parte fazer eficazmente, perante o Supremo, em agravo regimental, prova de causa local de prorrogação do prazo de interposição e da consequente tempestividade de recurso extraordinário.”



    3. O habeas corpus não é substitutivo recursal, razão pela qual a prova de causa local de prorrogação do prazo de interposição de recurso deve ocorrer em agravo regimental contra a decisão monocrática que reconhecer a intempestividade do recurso especial.



    4. Ordem denegada.